Tribunal: TJES
Processo: 0024098-42.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024098-42.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR ROSA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIADA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Nos
delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.

2. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3. O apelante já havia atingido a maioridade civil quando da prática delitiva, razão pela a qual não há razão para a aplicação da mencionada atenuante.

4. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. Precedentes.

5. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0024098-42.2019.8.08.0048

APELANTE: VALDIR ROSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de
apelação criminal interposta por

Valdir Rosa de Souza
,

em face da sentença condenatória de folhas 47/51, prolatada pelo Juízo da

6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
,

que considerou o apelante como incurso nas sanções do

artigo 147, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006
,
condenando-o a uma pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de reparação por danos morais.

Em suas razões, sustenta o apelante a possibilidade de
absolvição
por suposta insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da
dosimetria da pena
, com a
desconsideração da agravante genérica
prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
e o
afastamento da condenação a título de reparação por danos morais sofridos.
Requer, por fim, a concessão do benefício da
gratuidade de justiça.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2019, na Rua Bahia, nº 1156, Bloco B, no Bairro Planalto Serrano, no município de Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Vanusa Rodrigues de Souza, sua esposa.

Depreende-se dos autos que, na ocasião, a vítima estava chegando em casa junto com os filhos, quando deparou-se com o portão com o cadeado trancado, e, diante disso, seu filho mais novo gritou, pedindo ajuda a Valdir.
Nesse contexto, o apelante havia ficado nervoso por não ter gostado do horário que chegaram em casa e ameaçou a vítima, o que fez com que Vanusa e seus filhos fossem para a casa de sua genitora, com medo do recorrente.

A
materialidade e autoria
do crime foi devidamente comprovada mediante boletim unificado (folhas 05/06), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

Em delegacia, Vanusa prestou o seguinte depoimento acerca dos fatos ocorridos (folha 07):

[...] Vanusa Rodrigues de Souza comparece nesta unidade policial para comunicar que foi ameaçada por seu marido Valdir Rosa da Silva (...) relata que durante a convivência já sofreu diversas ameaças, agressões físicas e xingamentos mas nunca registrou ocorrência por ouvir os conselhos da mãe que sempre pedia para deixar para lá; a noticiante relata ainda que o autor ameaça e xinga os filhos da mesma forma que ela (...) a noticiante relata que os fatos ocorreram da seguinte forma: ontem (27/01/2019) por volta das 23:00 estava retornando da residência de sua mãe junto com seus filhos Jhonny e Débora, e como o cadeado do portão estava fechado, Jhonny chamou o autor para abrir, ocasião em que ele veio com uma picareta na mão abrindo o cadeado e partindo na direção da noticiante e dos filhos a fim de agredi-los, a xingando de safada e vagabunda e os filhos de vagabundos; que diante da ameaça todos correram para a casa da mãe da noticiante, onde todos passaram a noite [...]

Em juízo, a vítima
confirmou
suas declarações prestadas na esfera policial(mídias anexas aos autos digitais).

Como se sabe, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nota-se que a versão apresentada por Vanusa é
consistente
e
encontra amparo nos demais elementos probatórios extraídos dos autos
.

Jhony Rodrigues de Souza, filho do casal, assim declarou (folha 08):

[...] que sempre presenciou seu pai Valdir Rosa de Souza ameaçar e xingar sua mãe Vanusa Rodrigues de Souza e ontem, 27/01/2019, por volta das 23:00, presenciou seu pai Valdir correr atrás de sua mãe e de Débora com uma picareta na mão; que todos foram dormir na casa de sua avó; que Valdir diariamente xinga os filhos e é agressivo e violento; que a geladeira, portão, tomadas da casa estão todos danificados por causa dos socos que ele dá nos acessos de violência e raiva [...]

Em sede extrajudicial, o apelante não prestou depoimento algum, e, em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio (mídia anexa aos autos digitais).

As declarações prestadas pelas testemunhas
são coerentes entre si
e possibilitam a reconstrução dos fatos, guardando consonância com os fatos apresentados na denúncia e conferindo-lhes maior credibilidade probatória.

Por outro lado,
a versão trazida pelo apelante encontra-se isolada
.

Ressalto, ainda, que o crime de ameaça é um
delito formal
, não requerendo a ocorrência do resultado naturalístico para que haja sua consumação, bastando ter a vítima se sentido realmente ameaçada,
o que restou comprovado nos autos
, para a configuração do tipo penal.

Dessa maneira,
verifico não haver dúvidas quanto à prática do recorrente pelo crime previsto pelo artigo 147, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006
,
uma vez que as provas extraídas dos autos se mostram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito cometido por Valdir.

Passo, por oportuno à
revisão da dosimetria da pena
:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, correspondente a 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, requer a defesa o afastamento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, argumentando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que se trata de crime cometido com a incidência da Lei nº 11.340/2006.
Sem razão.

A agravante foi corretamente reconhecida
. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça. (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Tendo o magistrado,
corretamente
, reconhecido a agravante, a pena intermediária alcançou o patamar de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, não sendo o caso de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme pretende o apelante.

O apelante já havia atingido a maioridade civil quando da prática delitiva, uma vez que a mesma ocorreu no dia 27 de janeiro de 2019, enquanto Valdir nasceu no dia 18 de julho de 1966.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção tornou-se definitiva,
não havendo reparos a serem feitos em sede recursal
.

Quanto ao pedido de afastamento da reparação dos danos morais, também

sem razão a defesa.

O
parquet
formulou,
expressamente
, pedido de indenização por danos morais na denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento da necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos às vítimas nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Quando citado, foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido pelo Presentante Ministerial na denúncia.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que
em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido
,
sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória. Vejamos:

Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

O valor foi corretamente fixado e de maneira proporcional, de modo que deverá ser mantido.

Por fim, quanto ao pedido de isenção em custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.